Tribunal: TJPA
Processo: 0805891-94.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805891-94.2026.8.14.0000

PACIENTE: DAVID FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE RECURSAL PELO RÉU NO MOMENTO DA INTIMAÇÃO PESSOAL. CERTIDÃO LAVRADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO VÁLIDA DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSAMENTO DO RECURSO. EQUÍVOCO PROCEDIMENTAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INVALIDADE DOS ATOS EXECUTÓRIOS SUBSEQUENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de paciente condenado que, ao ser intimado pessoalmente da sentença, manifestou expressamente a intenção de recorrer, não obstante, sobreveio certificação de trânsito em julgado e subsequente início da execução penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe apreciar os seguintes questionamentos: i) se a manifestação de vontade recursal do réu, certificada por Oficial de Justiça, é apta a caracterizar a interposição de apelação e impedir a formação da coisa julgada; ii) a validade dos atos executórios subsequentes diante da alegada inexistência de trânsito em julgado válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da CF/1988 e dos arts. 647 e 648 do CPP, é cabível para sanar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, inclusive em caráter excepcional após o trânsito em julgado, quando evidenciada manifesta ilegalidade.

4. A manifestação de vontade recursal do réu, ainda que desacompanhada de razões técnicas, é juridicamente válida, nos termos dos arts. 577 e 578 do CPP, sendo suficiente para caracterizar a interposição do recurso de apelação.

5. A certidão lavrada por Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade e constitui prova idônea da intenção do acusado de recorrer, não podendo ser desconsiderada.

6. A ausência de processamento do recurso, apesar da manifestação expressa do réu, configura equívoco procedimental que impede a formação da coisa julgada e compromete a regularidade do processo.

7. A certidão de trânsito em julgado, nessa hipótese, não se harmoniza com o contexto fático-processual, sendo nula, assim como os atos subsequentes, inclusive a expedição da guia de execução definitiva, que pressupõe condenação definitiva (art. 105 da LEP).

8. A execução da pena sem trânsito em julgado válido afronta o art. 283 do CPP, configurando constrangimento ilegal.

9. A prisão do paciente, embora decorrente de descumprimento de obrigações no âmbito da execução penal em outro Estado, vincula-se à execução instaurada com base em título cuja definitividade é questionada, reforçando a necessidade de regularização da situação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e concedida, para declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado, invalidar os atos executórios subsequentes e determinar o regular processamento da apelação, assegurando-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Tese de Julgamento:
1. A manifestação expressa de vontade do réu no sentido de recorrer, certificada por Oficial de Justiça no momento da intimação pessoal da sentença, constitui interposição válida de apelação, impedindo a formação do trânsito em julgado e tornando nulos os atos executórios subsequentes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXVIII; CPP, arts. 283, 577, 578, 600, 647 e 648; LEP, art. 105.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MS, Revisão Criminal nº 1415041-75.2024.8.12.0000, Rel. Desª
Elizabete Anache
, 2ª Seção Criminal, J. 02/10/2024, P. 03/10/2024; TJ/PB, HC nº 0804819-79.2025.8.15.0000, Rel. Des.
Carlos Martins Beltrão Filho
, Câmara Criminal, J. 13/06/2025; TJ/PA, HC nº 0801130-88.2024.8.14.0000, Rel. Desª
Rosi Maria Gomes de Farias
, Seção de Direito Penal, J. 16/04/2024; TJ/PA, HC nº 0809566-70.2023.8.14.0000, Rel. Des.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Seção de Direito Penal, J. 30/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
CONCESSÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
impetrado em favor de
DAVID FERREIRA DOS SANTOS
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, com fundamento no
art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
, bem como nos
arts. 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA
, no âmbito da
Ação Penal nº 0800551-26.2024.8.14.0038
.

Narra a impetração que o paciente respondeu ao processo em liberdade e, ao final, foi condenado à pena de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, tendo a sentença assegurado o
direito de recorrer em liberdade
, nos termos do
art. 387, §1º, do Código de Processo Penal
.

Aduz que, após a prolação da sentença, foi expedida
carta precatória
para
intimação pessoal
do réu, ocasião em que o
Oficial de Justiça
certificou
expressamente
a
manifestação de vontade
do acusado em
recorrer
da
decisão condenatória
(ID 34463654).

Sustenta, contudo, que, não obstante tal manifestação inequívoca, não houve o
regular processamento
do
recurso de apelação
, sobrevindo, posteriormente, a
certificação
do
trânsito em julgado
(ID 34463655), bem como a
expedição

de guia de execução definitiva
(ID 34463656), nos termos do
art. 105 da Lei de Execução Penal
, inaugurando-se a
execução penal
.

Relata que a defesa técnica requereu ao Juízo de origem a
anulação
da certidão de trânsito em julgado e o regular processamento da apelação, pleito que contou, inclusive, com
manifestação favorável
do
Ministério Público de 1º grau
(ID 34463652), o qual reconheceu a validade da manifestação recursal certificada. Ainda assim, o magistrado
indeferiu
o pedido, sob o fundamento de
inexistência
de
recurso válido
.

Diante disso, sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
, ao argumento de que a
execução da pena
foi
iniciada sem a formação válida da coisa julgada
, em afronta ao
art. 283 do Código de Processo Penal
, requerendo,
em sede liminar
e no
mérito
, a
suspensão
dos
efeitos do trânsito em julgado
, a
invalidação
da
execução penal
e o
regular processamento
do
recurso de apelação
, assegurando-se ao paciente o
direito
de
recorrer em liberdade
.

Recebidos os autos e, ao
reapreciar
o
pedido liminar
(ID 34554303), proferi
decisão
que tornou sem efeito decisão anterior e apreciou novamente a medida de urgência, consignando, dentre outros fundamentos, a impossibilidade técnica de expedição de alvará de soltura por este Tribunal, em razão de o mandado de prisão estar vinculado a órgão jurisdicional diverso, determinando, contudo, a adoção das providências cabíveis no âmbito da presente impetração.

A autoridade apontada como coatora prestou
informações
(ID 34596267), nas quais apresentou síntese da persecução penal originária, destacando que o paciente foi denunciado pela prática do
crime de furto qualificado pelo abuso de confiança
, em
continuidade delitiva
, nos moldes do
art. 155, §4º, inciso II, c/c art. 71,
caput
, do Código Penal
, bem como relatou o
trâmite processual
até a
prolação
da
sentença condenatória
.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
, por intermédio da Procuradora de Justiça Criminal
Agar da Costa Jurema
, opinou pelo
conhecimento
e
concessão da ordem
, nos termos dos
arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal
, reconhecendo a
nulidade
da
certidão de trânsito em julgado
e dos
atos executórios subsequentes
, com a
determinação de processamento
da
apelação criminal
e a
garantia
do
direito de recorrer em liberdade
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de
habeas corpus
.

Cumpre consignar que, embora o meio ordinariamente adequado para impugnar
sentença penal condenatória transitada em julgado
seja a
revisão criminal
, admite-se, em
caráter excepcional
, a utilização do
habeas corpus
mesmo após a formação da coisa julgada, quando evidenciada situação de manifesta ilegalidade apta a comprometer a liberdade de locomoção do paciente. Isso porque o
writ
constitucional, previsto no
art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
, destina-se à tutela imediata da liberdade de ir e vir, não podendo ser afastado diante de constrangimento ilegal evidente, como na hipótese dos autos, em que se questiona a própria higidez do trânsito em julgado que deu ensejo à execução penal.

A controvérsia posta nos autos cinge-se a verificar se a manifestação de vontade recursal externada pelo paciente, por ocasião de sua intimação pessoal da sentença condenatória, e devidamente certificada por Oficial de Justiça, revela-se juridicamente apta a impedir a formação da coisa julgada, obstando, por conseguinte, a deflagração da execução definitiva da pena.

Da análise dos autos, verifica-se que a tese deduzida na impetração
merece acolhimento
.

Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, o paciente respondeu ao processo em liberdade e, ao final, foi condenado à pena de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, em
regime inicial semiaberto
, sendo-lhe assegurado, na própria sentença, o
direito de recorrer em liberdade
, nos termos do
art. 387, §1º, do Código de Processo Penal
.

Após a prolação da sentença, foi realizada sua
intimação pessoal
por meio de
carta precatória
, oportunidade em que o
Oficial de Justiça certificou
a
manifestação expressa
do acusado no sentido de
recorrer da condenação
(ID 34463654).

Não obstante tal manifestação, sobreveio
certidão de trânsito em julgado
(ID 34463655), seguida da
expedição
de
guia de execução definitiva
(ID 34463656), com a consequente
instauração
da
execução penal
.

Nesse contexto, entendo que a manifestação recursal certificada nos autos revela-se juridicamente válida e suficiente para impedir a formação da coisa julgada.

Com efeito, o
art. 577 do Código de Processo Penal
autoriza expressamente que o próprio réu interponha recurso, ao passo que o
art. 578 do mesmo diploma
dispõe que o recurso pode ser interposto por petição ou por termo nos autos. Assim, a
exteriorização inequívoca da vontade de recorrer
, ainda que desacompanhada, naquele momento, das
razões recursais
, mostra-se
apta
a
caracterizar
a
interposição do recurso
.

A
certidão
lavrada por
Oficial de Justiça
, agente público dotado de fé pública, constitui
meio idôneo
de
comprovação
da
manifestação de vontade do
réu, devendo ser prestigiada como
expressão válida
de
inconformismo
com a
decisão condenatória
.

Nessa perspectiva, a situação verificada nos autos revela a ocorrência de
equívoco procedimental
, na medida em que a
manifestação recursal regularmente certificada não foi considerada
para fins de
processamento do recurso
, o que acabou por ensejar a
certificação
do
trânsito em julgado
.

Uma vez evidenciada a
existência
de
manifestação recursal válida
, impõe-se reconhecer que não se encontravam presentes os pressupostos para a formação da coisa julgada, razão pela qual
a certidão de trânsito em julgado não se harmoniza
com o contexto fático-processual delineado.

Como consequência, os atos subsequentes, notadamente a
expedição
da
guia de execução definitiva
, restam igualmente comprometidos, porquanto, nos termos do
art. 105 da Lei de Execução Penal
, pressupõem a existência de condenação transitada em julgado.

De igual modo, o
art. 283 do Código de Processo Penal
estabelece que
a execução da pena privativa de liberdade depende do trânsito em julgado da condenação
, circunstância que, no caso, encontra-se
fragilizada
diante da
existência de

manifestação recursal não apreciada
.

Cumpre consignar, por precisão, que a
prisão do paciente
, efetivada no
Estado de São Paulo
, não decorreu diretamente da expedição da guia de execução definitiva, mas do
descumprimento
de
obrigações impostas
no
âmbito da execução penal
naquele Estado, notadamente o
não comparecimento perante o juízo da execução
, conforme se extrai do
mandado de prisão
acostado aos autos.

Ainda assim, é inequívoco que a constrição
guarda vínculo
com a
execução penal
instaurada a partir de título cuja
definitividade
é objeto da presente impetração, o que reforça a necessidade de
regularização
da situação processual.

Ressalte-se, ademais, que a própria sentença assegurou ao paciente o
direito
de
recorrer em liberdade
, circunstância que deve ser
restabelecida
, ausente notícia de fundamento cautelar autônomo idôneo que justifique a manutenção da segregação por este processo específico.

Dessa forma, em consonância com o
parecer
da
Procuradoria de Justiça
, impõe-se a
concessão da ordem
, a fim de sanar o equívoco verificado e restabelecer a regularidade do trâmite processual.

Nesse sentido, a
jurisprudência pátria
tem se posicionado:

REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO RECONHECIDA. RÉU QUE MANIFESTA DESEJO DE RECORRER NO MOMENTO DA INTIMAÇÃO PESSOAL. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO ANULADA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONHECIDO. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.

Resta configurada a nulidade da certidão do trânsito em julgado no caso em que o réu, no ato da sua intimação pessoal, manifesta o desejo de recorrer e não foram cumpridos os atos subsequentes para recebimento e processamento do recurso
. (...).
(TJ/MS – Revisão Criminal nº 1415041-75.2024.8.12.0000 – Aparecida do Taboado, Relator (a): Desª
Elizabete Anache
, 2ª Seção Criminal, julgado em 02/10/2024, publicado em 03/10/2024).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESEJO DE RECORRER. INÉRCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. OMISSÃO DO JUÍZO. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO, SE POR FORÇA DA CONDENAÇÃO ANALISADA NESTES AUTOS. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. (...). 3.
A manifestação expressa do réu sobre o desejo de recorrer impõe ao magistrado o dever de garantir a defesa técnica, por meio da intimação para constituição de advogado ou, em caso de inércia, nomeação de defensor dativo ou Defensoria Pública
. 4.
A omissão do juízo em adotar tais providências, somada à inércia da Defensoria Pública, compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e nulidade absoluta
. 5.
O prejuízo é evidente, pois o paciente foi impedido de exercer seu direito ao recurso, conforme exige o art. 563 do Código de Processo Penal
. 6.
A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece que, nessas hipóteses, deve ser anulada a certificação do trânsito em julgado, com reabertura do prazo recursal e consequente revogação da prisão oriunda da condenação
. 7. Ordem concedida.
(TJ/PB – HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0804819-79.2025.8.15.0000, Relator (a): Des.
Carlos Martins Beltrão Filho
, Câmara Criminal, juntado em 13/06/2025).
Grifei

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º - A, I DO CPB. DECISÃO CONDENATÓRIA. RÉU INTIMADO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DO DESEJO DE RECORRER DA SENTENÇA. INOBSERVADO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÃNSITO EM JULGADO. RELAXAMENTO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAXAMENTO DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1)
Tendo o paciente manifestado seu desejo de recorrer ao Oficial de Justiça, apondo a sua assinatura no mandado, deve o Juízo, em caso de não oferecimento das razões pelo defensor, nomear outro causídico que supra a ausência daquele
.
Destarte, temerário ignorar o desejo do acusado, devidamente expresso na certidão, e a quem interessava, portanto, a regular instrução do recurso, restando, portanto
,
inequívoco o error in procedendo, circunstância essa que macula a validade do ato processual consistente na inadequada certificação do trânsito em julgado e justifica a sua desconstituição, com o desarquivamento dos autos pelo juízo de origem e devolução do prazo para apresentação de razões recursais pela Defensoria Pública
. (...). 4)
Ordem parcialmente conhecida e parcialmente concedida, para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada no Processo de nº 0802122-78.2022.8.14.0401, determinando o desarquivamento dos autos pelo juízo de origem e devolução do prazo para apresentação de razões recursais pela Defensoria Pública
.
(TJ/PA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801130-88.2024.8.14.0000 – Relator (a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 16/04/2024).
Grifei

HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 213, § 1º DO cpb. DECISÃO CONDENATÓRIA. RÉU INTIMADO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DO DESEJO DE RECORRER DA SENTENÇA. INOBSERVADO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. error in procedendo. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DO Trânsito em julgado. retorno dos autos a origem para saneamento. ordem CONHECIDA E concedida. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Destarte, temerário ignorar o desejo do acusado em recorrer, vontade devidamente expressa na certidão (ID 66572288 – Pág. 1), e a quem interessava, portanto, a regular instrução do recurso, devendo ser suprida a sua falta de capacidade técnica, pela intimação para a constituição de novo defensor, e, não o fazendo, pela nomeação de advogado dativo para a realização deste ato processual específico
.
Devendo, incontinenti, sempre prevalecer a vontade que mais privilegia o exercício da ampla defesa, que, in casu, nitidamente, é a vontade manifestada pelo acusado no sentido de recorrer da sentença condenatória
.
Por tudo isto, restou inequívoco o error in procedendo, circunstância essa que macula a validade do ato processual processado pela inadequada certificação do trânsito em julgado (ID 76102894 - Pág. 1), que gerou prejuízo ao direito processual de eventual produção de prova relevante e pertinente, justificando o reconhecimento da irregularidade processual, o que determina a desconstituição do trânsito em julgado, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja o feito saneado
; 2.
Ordem conhecida e concedia, para desconstituição do trânsito em julgado, e oportunizar seja o paciente intimado para se for o caso, constituir novo patrono, ou, no seu silêncio, seja-lhe nomeado defensor dativo para a apresentação das razões do recurso e contrarrazões pelo Ministério Público, com posterior envio ao Tribunal de Justiça para julgamento
. (TJ/PA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809566-70.2023.8.14.0000 – Relator (a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/10/2023).
Grifei

Ante o exposto,
concedo
a ordem de
habeas corpus
, para: a) declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado de ID 34463655; b) invalidar os atos executórios subsequentes, inclusive a guia de execução definitiva de ID 34463656; c) determinar o regular processamento da apelação criminal, a partir da manifestação de vontade recursal certificada no ID 34463654, com a devida intimação da defesa para apresentação das razões recursais, nos termos do art. 600 do Código de Processo Penal; e d) assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, observadas as providências de comunicação ao juízo competente, na forma já delineada na decisão liminar.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/04/2026